Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Haja vista a instituição bancária ser a responsável pela oferta e execução do cartão de crédito consignado ora impugnado, e uma vez verificada a sua resistência na solução extrajudicial e judicial da pretensão autoral, o interesse processual que detém o autor se revela evidenciado e justificado. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297.
3. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
4. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A mera impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral não constitui, por si só, circunstância suficiente a caracterizar a alegada má-fé por parte do apelante, porquanto não foi observada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.